Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713925-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do acórdão proferido na ação coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018, da certidão de trânsito em julgado do referido feito e da decisão proferida em sede de embargos de declaração indicada nas razões do agravo, com vistas ao esclarecimento dos fatos. Brasília, 4 de junho de 2020 11:53:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador